Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: SAÚDE. RECURSO INOMINADO. INAS/DF. CÂNCER DE LARINGE. TRATAMENTO COM LASERTERAPIA. SOLICITAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO HABILITADO PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECÍFICA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Os fatos relevantes. Sustenta o recorrente que “não houve negativa por parte do INAS na prestação do serviço contratado” e que “a demora na autorização decorreu de fato exclusivo da unidade hospitalar conveniada e da própria paciente”, ressaltando que a Unidade III do Sírio-Libanês está credenciada exclusivamente para serviços de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, conforme consta no Cadastro do Contrato de Credenciamento (160935041). Por outro lado, as demais unidades do Sírio-Libanês (I, II e IV) estão habilitadas para a execução do código 30202159-Laserterapia. Acrescenta que sequer houve ação ou omissão que permita cogitar a responsabilização civil. Por fim, requer a exclusão do dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do montante fixado.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais é suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, impugna os argumentos expostos pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dano moral indenizável, em razão de suposta demora na autorização de procedimento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora encontra-se devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Registre-se que na 1a instância houve omissão quanto à tese exposta na contestação. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n. 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, cuida-se de plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ).
7. Narra a parte autora, em síntese, que se submete a quimioterapia e radioterapia em razão de neoplasia maligna (CID10: C32 – carcinoma de células escamosas de laringe), razão pela qual necessita de autorização e cobertura do tratamento de laserterapia, prescrito para controle de mucosite oral. Acrescenta que a demora na autorização causa graves prejuízos à saúde da requerente, afetando tanto seu estado físico e emocional.
8. No caso, verifica-se que a falecida ou sua família não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de comprovar que houve a solicitação de cobertura, pelo plano de saúde, do 1o pedido de laserterapia, datado de 13.12.2024 (ID 74461334), porquanto não constam dos autos quaisquer documentos que atestem que a solicitação foi encaminhada ao INAS. Ademais, dos prints de WhatsApp de ID 74461336 é possível inferir que as conversas mantidas entre o filho da falecida e a administração do hospital são relativas ao 2o pedido de laserterapia, datado de 30.12.2024 (ID 74461335). Ressalte-se que a Administração do Hospital encaminhou ao filho da falecida, em 2.1.2025, documento com a informação de que o procedimento solicitado não está habilitado para o prestador (documento interno do hospital), o que corrobora o argumento exposto pela recorrente de que não houve negativa, mas sim suposto erro do prestador do serviço e da falecida quanto à unidade hospitalar habilitada para o procedimento postulado.
9. Por oportuno, em nenhum momento houve contato direto da falecida ou de seus filhos com o plano de saúde para esclarecimento acerca da autorização do procedimento, oportunidade em que poderia haver o repasse de informação quanto à unidade credenciada, viabilizando a anuência do INAS de forma célere. Convém destacar que o contato realizado no ID 74461336, pág. 2-3, sem resposta, foi direcionado a número não oficial do INAS.
10. Nesse contexto, não obstante a submissão da paciente a dor física e psicológica em virtude de tratamento oncológico, não é possível a condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais, porque apenas cumpriu o contrato de credenciamento firmado com o Hospital Sírio Libanês – Unidade III, o qual tentou formalizar solicitação de procedimento não habilitado para aquela unidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98; Lei Distrital n. 3.831/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.